Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017835-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CRUZ DA SILVA - CPF: 194.594.258-44 (RECORRENTE), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), ANTONIO CRUZ DA SILVA - CPF: 194.594.258-44 (RECORRIDO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017835-37.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO CRUZ DA SILVA

ÁGUAS CUIABÁ – S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome do Consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Saliento que a ré é revel no 1° grau e em grau de recurso a tese de defesa da Ré se baseia somente em faturas (telas sistêmicas), provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Logo, restou caracterizado o ato ilícito decorrente das negativações indevidas, cuja origem não foi demonstrada.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta o valor das seis negativações discutidas de R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), R$ 191,60 (cento e noventa e um reais e sessenta centavos), R$ 210,17 (duzentos e dez reais e dezessete centavos),

R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos) e R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), tratando-se dos únicos apontamentos.

Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para:

DECLARAR inexistentes o débitos de R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), com vencimento em 14/07/2015; R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), com vencimento em 14/08/2015; R$ 191,60 (cento e noventa e um reais e sessenta centavos), com vencimento em 14/09/2015; R$ 210,17 (duzentos e dez reais e dezessete centavos), com vencimento em 14/10/2015; R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), com vencimento em 16/11/2015 e ; R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), com vencimento em 16/05/2016, discutidos nos autos;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.o, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula no 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida (21/08/2015), conforme Súmula n. 54 do STJ.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Reclamada, nas razões recursais, alega que a cobrança é legitima e discorre quanto ao dano moral alegado pela Reclamante. Requer a improcedência da ação, e alternativamente, a redução do quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas pela ré, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que desconhece, sendo indevidos, eis que se mudou no ano de 2014.

A empresa Reclamada alega que as cobranças são devidas e legítimas, pois houve a contratação dos serviços disponibilizados pela ré, bem como sua utilização, tendo quedado inadimplente, justificado, pois, a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito. No entanto,
não comprova nos autos que o serviço que foi prestado a parte autora nos meses cobrados e negativados.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência dos débitos discutidos, uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais.

Saliento que, a tese de defesa da Ré se baseia em faturas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Assim, restando comprovado que as inscrições são indevidas, deve o Consumidor ser indenizada moralmente pelos danos causados.

Ademais, imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a
fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório
para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo Magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se ainda em conta o valor das seis negativações discutidas de R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos), R$ 191,60 (cento e noventa e um reais e sessenta centavos), R$ 210,17 (duzentos e dez reais e dezessete centavos), R$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos) e R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), tratando-se dos únicos apontamentos.

Em relação ao pedido de alteração do marco inicial do termo de juros e da correção da condenação, registro que está correta a sentença, não comportando revisão.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da empresa ÁGUAS CUIABÁ – S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante ANTONIO CRUZ DA SILVA, para majorar o valor dos

danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno apenas a empresa
ÁGUAS CUIABÁ – S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1o grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020